Tribunal: STF
Processo: ARE 1374660
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO: INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da Quinta Região:



    “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA CONFIRMANDO DECISÃO LIMINAR DESTA E. CORTE. LIBERAÇAO DAS PARCELAS DO SEGURO-DESEMPREGO. IRREVERSIBILIDADE. SITUAÇÃO QUE DEVE SER RESGARDADA PELA APLICAÇÃO DA TEORIA DO FATO CONSUMADO. 



    - Foi carreado aos autos o OF.- N° 0236/SERT/GRTE/CG, do MTE/PB - Fls. 129/130, ao qual o Gerente Regional informa a Diretora de Secretaria da 6ª Vara da Justiça Federal que em cumprimento a decisão judicial procedeu a liberação de todas as parcelas do seguro -desemprego, conforme planilha constante a fl. 130.



    - O cerne da questão tinha como objetivo primordial a liberação das parcelas referentes ao seguro-desemprego pelo Gerente Regional do Ministério do Trabalho e em virtude de deferimento da medida liminar, confirmada pela sentença concessiva de segurança proferida pelo juiz de primeiro grau é de se considerar o exaurimento da matéria em sede de exame jurisdicional, merecendo tal situação ser resguardada pela aplicação da teoria do fato consumado.



    - Apelação e remessa oficial improvidas” (fl. 4, vol. 9).



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (fl. 4, vol. 13). 



    2. A agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. IX do art. 37 da Constituição da República.



    Alega que, “ao determinar que a União seja condenada a pagar ao impetrante o seguro-desemprego afronta, de forma direta, o disposto no art. 37, IX da CR/88” (fl. 10, vol. 15). 



    Sustenta que, “considerando que o trabalhador temporário não tem direito ao benefício do seguro-desemprego, pois o seu contrato de trabalho tem prazo determinado para se findar, e considerando que o impetrante era detentor de um contrato de trabalho temporário com a Administração Pública - não passível de transformação em contrato de trabalho por prazo indeterminado, logo, não resta qualquer direito líquido e certo à percepção do seguro-desemprego” (fl. 14, vol. 15).



    Argumenta ser “nulo o contrato de trabalho firmado entre a Administração e particular sem a realização de concurso público (art. 37, § 2°, da CF/88), assim como quando não configuradas quaisquer hipóteses legais autorizativas de contratação temporária em virtude de excepcional interesse público” (fl. 15, vol. 15). 



    Afirma que, “visto que o contrato de emprego é de todo nulo, não gerando direito algum ao impetrante, tal situação não pode simplesmente, como quis fazer crer o acórdão, convalidar-se por força da ’teoria do fato consumado’” (fl. 19, vol. 15).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta (fl. 1, e-doc. 18).



    A agravante alega que “pugna pelo reconhecimento da violação ao art. 37, I, II e IX, bem como o seu § 2°, da Constituição Federal, visto que estes dispositivos determinam a nulidade da contratação da Administração sem concurso público e a forma em que é possível a contratação temporária, ou seja, para atender excepcional interesse público. Tais dispositivos constitucionais, tornam nulas as contratações em desconformidade com seus preceitos e estas não geram quaisquer direitos, inclusive seguro-desemprego, por se tratar de nulidade absoluta” (fl. 4, e-doc. 20).



    Pede o conhecimento do presente agravo para dar provimento ao recurso extraordinário.



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4.  Razão jurídica não assiste à agravante.



    5. O Tribunal de origem assentou:



    “Cuida-se de remessa oficial e apelação interposta pela União Federal contra sentença proferida em mandado de segurança ao qual concedeu a segurança para que o Gerente Regional do Ministério do Trabalho e Emprego na Cidade de Campina Grande procedesse a liberação do seguro-desemprego previsto na Lei n° 7.988, de 11 de janeiro de 1990, a partir da 2ª parcela. Compulsando os autos verifico que foi carreado aos autos o OF. N°0236/SERT/GRTE/CG, do MTE/PB - Fls. 129/130, ao qual o Gerente Regional informa a Diretora de Secretaria da 6a Vara da Justiça Federal que em cumprimento a decisão judicial procedeu a liberação de todas as parcelas do seguro-desemprego, conforme planilha constante a fl. 130. O cerne da questão tinha como objetivo primordial a liberação das parcelas referentes ao seguro-desemprego pelo Gerente Regional do Ministério do Trabalho e em virtude de deferimento da medida liminar, confirmada pela sentença concessiva de segurança proferida pelo juiz de primeiro grau é de se considerar o exaurimento da matéria em sede de exame jurisdicional, merecendo tal situação ser resguardada pela aplicação da teoria do fato consumado” (fl. 2, vol. 9).



    Ao apreciar os embargos declaratórios opostos, concluiu que “o referido acórdão de fl. 139, em nenhum momento, suscitou nas razões do apelo a matéria ventilada pela União, se limitando a aplicar a teoria do fato consumado. Desta maneira, evidencia-se a ausência da necessária congruência entre o recurso interposto e o conteúdo do acórdão que se reportou a teoria do fato, consumado, em face dos valores referentes ao seguro-desemprego terem sido liberados, não adentrando no mérito da questão” (fl. 2. vol. 13).



    No recurso extraordinário, a recorrente alega contrariedade ao inc. IX do art. 37 da Constituição da República, sustentando que “o trabalhador temporário não tem direito ao benefício do seguro-desemprego, pois o seu contrato de trabalho tem prazo determinado para se findar, e considerando que o impetrante era detentor de um contrato de trabalho temporário com a Administração Pública - não passível de transformação em contrato de trabalho por prazo indeterminado, (…) não resta qualquer direito líquido e certo à percepção do seguro- desemprego” (fl. 14, vol. 15).



     Como se pode verificar, os fundamentos quanto à alegada nulidade da contratação do servidor público trazidos no recurso extraordinário não constam do acórdão impugnado. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. RAZÕES DISSOCIADAS DO ACÓRDÃO DE ORIGEM. ENUNCIADO 284 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário é inadmissível quando a deficiência de sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia, ex vi do enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes: ARE 1.185.152-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 29/05/2019; ARE 707.173AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 23/04/2015; ARE 822.208-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 10/12/2014. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.344.725-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 2.3.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARGUMENTAÇÃO DEFICIENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.355.080-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.12.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SUPOSTA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). RAZÕES DO APELO EXTREMO DISSOCIADAS DO QUE FOI DECIDIDO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil/2015. II – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por não configurar situação de ofensa direta à Carta Magna. III – Nos termos da Súmula 284/STF, é inadmissível o recurso extraordinário quando as razões recursais estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.343.378-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4.11.2021).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDEF. VINCULAÇÃO DOS VALORES REPASSADOS. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 284/STF. 1. O único tema objeto da apelação foi a sistemática de atualização monetária dos valores sujeitos a repasse. 2. As questões relativas à vinculação dos valores repassados e à proibição do destaque dos honorários não foram aduzidas em razões de apelação nem discutidas pela Corte de origem. 3. Nos termos da jurisprudência consagrada desta Corte, é inadmissível o recurso extraordinário que apresenta razões dissociadas do acórdão recorrido. A hipótese atrai a incidência da Súmula 284/STF. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE n. 1.297.514-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.8.2021).



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.



    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 7 de abril de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora